Tribunal: TJDFT
Processo: 0723790-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723790-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Imobiliária e Agropecuária VC Ltda - EPP Embargados: Kellen Espindola Studio Hair Ltda – ME Kellen Cristina Espindola de Moura Antonio Edson Benigno Ramos Luiz Augusto de Alcantara Ferreira D e s p a c h o Trata-se de requerimento (Id. 55888879) formulado pelo advogado Arthur Gurgel Freire Santos, na posição de representante das partes Kellen Espindola Studio Hair Ltda – ME, Kellen Cristina Espindola de Moura e Antonio Edson Benigno Ramos, com o intuito de instaurar o incidente processual destinado ao cumprimento do acórdão (Id. 49495209) proferido pela Egrégia 1a Câmara Cível que julgou improcedente o pedido deduzido pela sociedade empresária Imobiliária e Agropecuária VC Ltda – EPP em ação rescisória. O presente requerimento tem por objeto o pagamento do montante referente à condenação da devedora, autora da ação rescisória, ao pagamento de honorários de advogado, arbitrados no coeficiente de 10% (dez por cento) do valor da causa. O credor instruiu o requerimento com planilha atualizada do débito (Id. 55888880) e recolheu o valor concernente às custas iniciais (Id. 55888881 e Id. 55906441). Por se tratar de cumprimento de acórdão proferido em processo instaurado pelo ajuizamento de ação de competência originária, deve este Egrégio Tribunal de Justiça processar e julgar o respectivo incidente de cumprimento, de acordo com a regra prevista no art. 516, inc. I, do CPC. Assim, recebo o requerimento destinado ao cumprimento do acórdão aludido em relação à obrigação de pagar quantia certa, sendo pertinente ressaltar que o trânsito em julgado ocorreu aos 16 de fevereiro de 2024 (Id. 55895115). Nos moldes do art. 513, § 2o, inc. I, do CPC, intime-se a devedora por meio de publicação no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, para que proceda ao pagamento do valor referente aos honorários de advogado devidos ao credor, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com a regra prevista no art. 523, caput, do CPC. Contém observar que o transcurso do referido prazo sem o adimplemento voluntário da obrigação ocasionará o acréscimo, ao montante da dívida, da multa e dos honorários de advogado (art. 523, § 1o, do CPC). A zelosa Secretária da Egrégia 1a Câmara Cível também deverá proceder à alteração da classe processual de embargos de declaração cível para cumprimento de acórdão. Publique-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator